Tribunal: STF
Processo: RE 1423397
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Apelação cível. Ação de cobrança c/c indenizatória por dano moral. Rescisão de contrato temporário de trabalho. Enfermeira do Hospital Estadual Albert Schweitzer. Vínculo laboral com a Administração Pública entre 21/05/09 e 14/03/14, sob o regime administrativo especial para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Sentença de procedência, em parte. Condenação do Réu ao pagamento de férias não gozadas, inclusive proporcionais, 13º, adicional de insalubridade e noturno, pelo período em que a Autora foi contratada, observado o piso salarial. Reforma parcial. Extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, também da Constituição Federal, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. Prescrição quinquenal. Súmula 85 do STJ. Adicional de insalubridade devido, diante da exposição da Autora às condições nocivas à saúde. Direito ao adicional noturno, conforme decisão proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do mandado de injunção nº 0062421- 36.2014.8.19.0000, que concluiu que o regime de plantão não o afasta. Piso salarial da categoria, previsto no art. 7º, V, da Constituição Federal, que não se aplica aos servidores públicos, por disposição expressa do art. 39, §3º, também da Constituição Federal. Acréscimos legais decorrentes da condenação que devem observar a decisão do STF, em repercussão geral, no RE 870.947/SE (Tema 810). Correção monetária pelo IPCA-E. Provimento parcial do recurso, para afastar a aplicação do piso da categoria e determinar que a condenação observe a prescrição quinquenal, adequando a decisão recorrida à orientação firmada pelo STF, no RE 870947/SE, em sede de repercussão geral (Tema 810), em relação à correção monetária, para fixar o IPCA-E.” (pág. 1 do documento eletrônico 6) 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 37, IX, e 39, §§ 2° e 3°, da mesma Carta.



    Em juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 793 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem concluiu que não houve afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com apoio nos seguintes fundamentos: 



    “Apelação Cível. Juízo de retratação não exercido. Ação de cobrança c/c indenizatória por dano moral. Rescisão de contrato temporário de trabalho. Enfermeira do Hospital Estadual Albert Schweitzer. Vínculo laboral com a Administração Pública entre 21/05/09 e 14/03/14, sob o regime administrativo especial para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Sentença de procedência parcial reformada, em parte, em sede de apelação, para afastar a aplicação do piso da categoria e determinar que a condenação observe a prescrição quinquenal, adequando a decisão recorrida à orientação firmada pelo STF, no RE 870947/SE, em sede de repercussão geral (Tema 810), em relação à correção monetária, para fixar o IPCA-E. Recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública. Retorno dos autos à 7ª Câmara Cível, determinado pela E. Terceira Vice-Presidência, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação à luz do Tema 916 do STF. Confirmação. Ausência de declaração de nulidade do contrato a ensejar a aplicação do Tema 916 do STF, mantida a condenação no que se refere aos adicionais noturno e de insalubridade. Juízo de retratação não exercido. “ (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 16)



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte. 



     



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte, no julgamento do RE 765.320-RG (Tema 916 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera nenhum efeito jurídico válido em relação aos servidores contratados. Isso com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido leading case, os Ministros deste Tribunal assentaram que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”.



    Assim, por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acordão:



    “No entanto, a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8036/1990 aos servidores contratados, sob o regime do art. 37, IX, da Constituição Federal, se dá quando houver declaração de nulidade do contrato, o que não ocorreu na hipótese. 



    Como bem salientado na parte inicial do acórdão recorrido (fls.288): 



    [...]



    Assim, não restou configurada a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Portanto, o Tema 916 do STF não se aplica ao caso em tela, restando mantida a condenação no que se refere aos adicionais noturno e de insalubridade, conforme fundamentos já expostos na decisão hostilizada. Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo o provimento parcial da apelação. “ (págs. 5 e 6 do documento eletrônico 16)



    Verifica-se, portanto, que para apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à validade do contrato em discussão e os efeitos jurídicos dele decorrentes – seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. NULIDADE DO CONTRATO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.279.879-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.” (RE 1.215.423-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.244.284-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Com essa orientação, sobre a mesma questão ora em julgamento, menciono as seguintes decisões: RE 1.392.900/MG, Rel. Min. Presidente; RE 1.364.812/MG e RE 1.375.784/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.383.177/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, RE 1.307.866/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.386.713/MG, de minha relatoria; e RE 1.282.914-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator